Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. APLICAÇÃO EM CDB. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM ATRASO. TEMA 1085 DO STJ. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a aplicação em CDB da quantia de R$ 7.136,98 foi realizada pelo próprio requerido e que este valor foi utilizado para o pagamento da fatura do cartão de crédito do mês de junho/2023, conforme prevê as cláusulas do contrato firmado entre as partes. Aduz que o contrato celebrado é de adesão e que possui cláusulas claras e previamente determinadas, sendo que a parte autora teve acessos a todas as informações do contrato e plena ciência de todos os seus termos, o qual prescinde de assinatura física. Alega que a ativação do serviço de investimento em CDB só pode ser feita pelo próprio cliente, por meio de acesso ao aplicativo digital protegido por senha pessoal, e que está vinculado ao limite do cartão de crédito, servindo como garantia para o pagamento das faturas em aberto, conforme os termos contratuais. Afirma ter atuado em exercício regular de direito, não sendo cabíveis a condenação de ressarcimento em dobro da quantia debitada, nem a fixação de danos morais. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos sejam julgados improcedentes.

2. Recurso próprio e tempestivo e com preparo legal (ID 62180191, 62180196). Contrarrazões apresentadas ao ID 62180199.

3. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4. Na origem, consta que o recorrido celebrou contrato relativo à obtenção de cartão de crédito junto à instituição financeira recorrente, com previsão de débito em conta corrente do valor total ou do mínimo/parcial da fatura que estiver com atraso, inclusive com a utilização, para pagamento dessas faturas, dos certificados de depósito bancários – CDBs adquiridos pelo cliente (ID 62180178, cláusulas 4.12 e 4.13, págs. 11-12). Verifica-se que o banco requerido disponibiliza aos clientes investimento em CDB vinculado ao cartão de crédito, sendo que, na hipótese de inadimplemento da fatura, o valor investido será utilizado para seu pagamento. No caso, o recorrido relata que não deu autorização para o investimento em CDB e que em maio de 2023 foi retirada de sua conta a quantia de R$ 7.136,98, a qual foi posteriormente utilizada para o pagamento da fatura do seu cartão de crédito, o que considera indevido. Em contestação, a instituição financeira demonstrou que o débito ocorreu porque a fatura do cartão de crédito do mês de junho não foi paga tempestivamente, sendo utilizada a quantia aplicada no investimento para o pagamento (ID 62180177, pág. 14), conforme cláusula contratual vigente.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

6. Em análise dos autos nota-se que, de fato, o contrato assinado pelo recorrido não foi apresentado. Contudo, a contratação do cartão de crédito é incontroversa e, sobretudo, sabe-se que esse tipo de ajuste normalmente ocorre por meio de aplicativos, sem registro de apositura de assinatura no contrato. A formalização se dá pelo simples desbloqueio do cartão, por meio de dispositivo cadastrado junto à instituição financeira. Do mesmo modo, é a aplicação em investimentos oferecidos pela instituição financeira, a qual só pode ser realizada com autorização do cliente, por meio da plataforma digital. Isso requer o uso de login e senha, após o que a transação será confirmada, conforme restou esclarecido pelo recorrente. Assim, considera-se que a existência do contrato e da cláusula, bem como as informações expostas ao consumidor sobre os serviços contratados, estão suficientemente comprovadas. Ademais, a possibilidade de aplicação em CDB consta das condições gerais do contrato, cláusulas 6.9.1 a 5.9.5, de ID 62179248, fls. 12/13

7. Aliás, o recorrido tinha ciência da contratação de cartão de crédito, tanto que o utilizou para fazer compras e/operações, acarretando, desse modo, a aplicação da cláusula de garantia que estabelece: 4.13. GARANTIA. Você tem ciência e concorda que se você adquiriu Certificados de Depósito Bancário – CDBs junto a instituições financeiras parceiras por meio do PAGSEGURO, o limite do seu CARTÃO foi baseado, dentre outras avaliações de crédito, também no valor que você aplicou em CDBs. Dessa forma, em garantia do pontual e 12 integral pagamento do saldo devedor do CARTÃO, incluindo os valores correspondentes a FATURAS, CRÉDITO ROTATIVO e/ou PARCELAMENTO em atraso, acrescidos das taxas, tarifas, tributos, honorários de cobrança e encargos de qualquer natureza devidos ao PAGSEGURO no âmbito desse CONTRATO (qualquer deles individualmente ou em conjunto “OBRIGAÇÕES GARANTIDAS”), você cede fiduciariamente ao PAGSEGURO, em caráter irrevogável e irretratável, os Certificados de Depósito Bancário - CDBs que você tenha adquirido e que venha a adquirir (“GARANTIA”), nos termos do artigo 66-B da Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, do artigo 26 da Lei 12.810, de 15 de maio de 2013, e dos artigos 27 a 42 da Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004, conforme alterados.

8. No Tema 1.085, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Ainda, a Resolução BACEN n. 4.790/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estabelece, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.

8. Do exposto, depreende-se que a intervenção do Poder Judiciário em contratos particulares deve ter caráter excepcional, sob pena de violação aos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade. Na espécie, constata-se que o recorrido contratou voluntariamente os serviços do recorrente, anuindo com a cláusula que possibilita os descontos em sua conta e o débito inicial somente ocorreu devido ao atraso no pagamento da fatura de seu cartão de crédito. Além disso, a quantia era reconhecidamente devida pelo consumidor, mostrando-se incabível, portanto, a repetição do indébito em dobro.

9. Por fim, no que se refere à condenação em danos morais, evidenciou-se que os descontos atingiram verbas efetivamente devidas pelo recorrido, oriundas de compras efetuadas por meio do cartão de crédito contratado. O deferimento da medida implicaria em chancela do Poder Judiciário à inadimplência por dívidas voluntariamente contratadas pelo consumidor, razão pela qual deve ser afastada também a condenação em danos morais.

10. Logo, o proceder da instituição financeira correspondeu àquilo que foi efetivamente entabulado entre as partes, devendo ser reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.